Tribunal: STF
Processo: HC 72734
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Alegações de inépcia da
denúncia e cerceamento de defesa. 3. Denúncia que atende ao disposto
no art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Defesa prévia não
recebida, porque intempestiva, havendo, porém, sido ouvidas as
testemunhas nela arroladas, por determinação do relator da ação
penal originária. 5. O prazo das alegações finais flui durante as
férias forenses, havendo, no caso, ocorrido intimação da defesa,
quanto ao despacho que inadmitira as alegações finais porque
intempestivas, não existindo contra esse ato recurso da defesa. 6.
Habeas corpus indeferido.